Tribunal: TJES
Processo: 5041288-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041288-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: LUCAS GORZA LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5041288-93.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: LUCAS GORZA LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A
Advogado do(a) RECORRIDO: VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, o autor alega ter adquirido ingresso para o evento denominado: “ForFun Entre Nós” pelo valor de R$ 932,80 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

Relata que em 07/11/2024 recebeu e-mail informando o adiamento do evento, bem como o prazo de até 14/11/2024 para que os consumidores, caso desejassem, solicitassem o cancelamento e reembolso dos valores pagos.

Impossibilitado de comparecer à nova data do evento por compromissos pessoais inadiáveis, efetuou a solicitação de cancelamento em 18/11/2024, tendo negado seu pedido de reembolso, já que expirado o prazo para a respectiva solicitação.

Dito isto, requer a restituição do valor pago no ingresso R$ 932,80 a título de danos materiais, além de R$5.000,00 em danos morais.

Em contestação a requerida alega em matéria de mérito inexistir qualquer ilícito frente ao evento narrado.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a demandada ao pagamento de R$932,80 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação
. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
E, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando e inexistência de ato ilícito passível de indenização.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora impugnada, deve ser reformada, conforme passo a explicar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo sobre a qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes, os requisitos subjetivos (artigos 3º da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3º, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal) exigidos na lei consumerista para incidência de suas normas protetivas.

Este diploma legal, instituído para atender o disposto pelo art. 5º, inciso XXXII, da C.F., tem por objetivo o equilíbrio das relações de consumo e assegura os direitos do consumidor, garantindo-lhe indenização por danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na forma do seu art. 14.

No caso dos autos, restou restando devidamente comprovado o cancelamento do evento e, consequentemente, a falha na prestação do serviço, impondo-se a reparação do dano material havido, sendo devida a restituição do valor pago pelo ingresso.

No entanto, quanto à tese recursal de que autora não sofreu danos a sua integridade moral, razão lhe assiste. Explico.

No que concerne ao dano moral, convém tecer breves comentários.

É bom ressaltar que, na verdade, todas as relações humanas ensejam sofrimentos e tristezas cuja causa normalmente são atribuídas a outrem. Assim, a fim de evitar que toda e qualquer dor seja passível de indenização, é imperioso esclarecer como podem os sentimentos ser considerados objetivamente para fins de ressarcimento, distinguindo-se as dores que devem ser reparadas das que não merecem sê-lo e evitando-se a praxe de avaliar a ofensa com base no senso comum

O dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que foi submetida a vítima, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame ou a exposição ao ridículo no meio social onde reside ou trabalha, atingindo a esfera dos direitos da personalidade, cuja tutela, em nosso ordenamento jurídico, deve ser encontrada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, já acima mencionado, eis que destacado pelo constituinte originário como fundamento da República.

Sob esta perspectiva constitucionalizada, conceitua-se o dano moral como a ofensa a qualquer aspecto extrapatrimonial da personalidade, contanto que grave o suficiente para ser considerada lesiva à dignidade humana. Em consequência, toda e qualquer circunstância que atinja a pessoa em sua condição humana, que pretenda tê-la como objeto, que lesione algum dos aspectos ou substratos que compõem ou conformam a dignidade humana, isto é, a liberdade, a igualdade, a solidariedade ou a integridade psicofísica de uma pessoa, será considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral.

Seguindo esta linha de raciocínio e aplicando-se todos estes aspectos ao caso concreto, se chega ao resultado que pretende a recorrente ver adotado, já que os elementos constantes dos autos não dão azo a que se condene a parte ré ao pagamento de verba reparatória de dano moral.

Não obstante a desconfortável situação experimentada, a conduta perpetrada pelo réu não ensejou abalo capaz de atingir a honra subjetiva da autora, inexistindo, assim, qualquer dano à personalidade, sendo descabida a pretensão indenizatória, uma vez que os fatos narrados se caracterizam como aborrecimentos sem maiores consequências e presentes na vida hodierna. A falha na prestação do serviço não representou nenhuma repercussão além da esfera patrimonial, que já foi reparada pela condenação da recorrente a devolver, o valor do ingresso.

Com efeito, a ausência de efetiva repercussão negativa nos sentimentos subjetivos de honra, imagem e autoestima não autoriza o pleito indenizatório, pois não se pode banalizar o conceito de dano moral.

Desta feita, merece prosperar o pedido recursal para o acolhimento da reforma da sentença no que concerne a condenação a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)